Tribunal: TCU
Processo: 018.284/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9413/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 1o e 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal o ato de admissão de SAMARA KELLY DOS SANTOS NASCIMENTO, e conceder-lhe registro, e em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos demais atos de admissão neste processo. 1. Processo TC- Processo 018.284/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gabriel Martins Cardoso Silva (XXX.258.626-XX); Gabriela Aparecida de Sousa (XXX.501.006-XX); Ivair Carlos Ferreira (XXX.747.456-XX); Lorraine Araujo de Assis (XXX.907.046-XX); Marcelo Martins de Oliveira (XXX.985.916-XX); Marcio Antonio Teixeira (XXX.335.006-XX); Pamela Cristina Souza da Silva (XXX.823.326-XX); Samara Kelly dos Santos Nascimento (XXX.389.176-XX); Silvio Junior Alvim de Araujo (XXX.072.236-XX); Valdir Jose Oliveira (XXX.354.856-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.